Tribunal: TCU
Processo: 005.533/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Admissão emitido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em prol de Rodrigo Gomes Ferreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de admissão emitido pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em prol de Rodrigo Gomes Ferreira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, e dos arts. 1o, V, e 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar, como prejudicada, a apreciação de mérito do presente feito, por perda de objeto, nos termos do art. 260, § 5o, do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao órgão competente da Caixa Econômica Federal, para ciência, informando-a sobre a necessidade de manter o desligamento de Rodrigo Gomes Ferreira no seu quadro de pessoal; e 9.3. promover o subsequente arquivamento do processo.